Tribunal: TJBA
Processo: 0000154-83.2002.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000154-83.2002.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JIVANILDO LIMA SANTOS Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO SUMÁRIA DURANTE FESTIVIDADE POPULAR. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jivanildo Lima Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Gandu, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. 2. Os autos dão conta de que, no dia 04 de janeiro de 1998, por volta das 04h, durante festividades realizadas na Praça Pedro João, no bairro do Colégio Polivalente, Cidade de Gandu, o réu ceifou a vida de Márcio Trindade dos Reis, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Após desentendimento anterior com a vítima, ocorrido no mesmo evento festivo, o acusado aguardou momento oportuno e, ao encontrar a vítima distraída, em conversa com uma amiga, aproximou-se por trás, segurou-a pelo pescoço com a mão esquerda e, com a mão direita, efetuou dois disparos de arma de fogo em sua cabeça. A vítima caiu gravemente ferida e veio a óbito apesar de ter sido socorrida. O réu evadiu-se do local logo após o crime. 3. A materialidade e a autoria do crime restaram incontroversas no processo e não foram objeto de impugnação no recurso. A insurgência recursal restringiu-se à dosimetria da pena, especificamente à alegação de que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, em desacordo com o art. 59 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base, com fundamento nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, observou os parâmetros legais e foi devidamente justificada com base em elementos concretos dos autos, respeitando os princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A sentença valorou negativamente a culpabilidade, com base na extrema reprovabilidade da conduta do réu, que agiu com frieza e desumanidade, executando a vítima de maneira súbita e traiçoeira, sem que esta tivesse qualquer chance de defesa, em contexto de festividade pública e em presença de terceiros. A fundamentação encontra respaldo em elementos fáticos constantes dos autos e na descrição precisa do modo de execução do crime. 6. Os motivos do crime também foram corretamente considerados desfavoráveis, pois demonstraram desproporcionalidade entre a causa do conflito e a violência empregada. O homicídio decorreu de divergência fútil entre o réu e a vítima ocorrida momentos antes, no mesmo ambiente festivo, não havendo qualquer justificativa plausível para a reação letal do agente. Tal motivação revela elevado grau de periculosidade social e desprezo à convivência civilizada. 7. A sentença não atribuiu juízo negativo às demais vetoriais do art. 59 do Código Penal, reconhecendo, por exemplo, a ausência de elementos sobre a personalidade do agente ou antecedentes criminais relevantes. 8. A majoração da pena-base obedeceu ao critério estabelecido pela jurisprudência do STJ, que admite o acréscimo proporcional de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato (neste caso, 12 a 30 anos), para cada circunstância judicial negativamente valorada. Assim, a fixação da pena-base revela-se proporcional ao reconhecimento de duas vetoriais desfavoráveis (culpabilidade e motivos). 9. Não se verifica excesso punitivo nem ausência de fundamentação. O juízo de primeiro grau respeitou os princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade, aplicando a reprimenda de forma motivada, proporcional e baseada em elementos concretos dos autos. O acórdão, ao manter a pena nos termos fixados, observa ainda a vedação à reformatio in pejus, uma vez que o recurso foi interposto exclusivamente pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal". "A culpabilidade é circunstância judicial que pode ser considerada desfavorável quando a execução do crime revela frieza e desprezo à vida humana, como no caso de homicídio praticado à traição, em contexto público e festivo". "Os motivos do crime podem ser valorados negativamente quando decorrentes de futilidade extrema, evidenciando desproporcionalidade entre o conflito e a reação homicida". "É legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente valorada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ". "Não configurado excesso punitivo ou ausência de fundamentação, deve ser mantida a pena-base fixada com observância dos parâmetros legais e constitucionais". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121, § 2º; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 857140/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2.033.821/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.144.022/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 07.11.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 0000154-83.2002.8.05.0082, tendo como Apelante JIVANILDO LIMA SANTOS, e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu JIVANILDO LIMA SANTOS, mantendo-se os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74